Tribunal: CARF
Processo: 17883.000212/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000212/2006-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.163 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSMAR BARROS PENNA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO
VARIÁVEL
MAGISTRATURA
DO
RIO
DE
JANEIRO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas
pelos membros da Magistratura do Rio de Janeiro, diante da falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-007.526, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 7 de agosto de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 123:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000212/2006-03
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.163 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000212/2006-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda.
O abono variável, estendido aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro, determinado na Lei Estadual no 4.631/2005 também possui natureza
indenizatória.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 131 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 159 e seguintes, para rediscutir a incidência do imposto de
renda sobre o abono variável.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) tanto a Lei no 9.655, de 1998, quanto a Lei no 10.474, de 2002, trataram do abono
variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal, não havendo menção a
qualquer outra carreira funcional;
b) a Resolução do STF atribuiu natureza jurídica indenizatória ao abono variável devido
aos Magistrados do Poder Judiciário Federal, tratado pela Lei no 9.655, de 1998 e pela
Lei no 10.474, de 2002;
c) a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, por meio do Parecer
no 529, de 07 de abril de 2003, firmou entendimento no sentido de que o mencionado
abono, cuja natureza indenizatória foi declarada pela Resolução STF no 245, não
sofreria incidência tributária;
d) nos termos do artigo 7o da Portaria MF no 258, de 24 de agosto de 2001, o julgamento
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento deve observar, precisamente, o
entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos tributários, cabendo,
em razão disso, a esta instância julgadora acatar o Parecer PGFN no 529, de 2003, que
foi aprovado pelo Ministro da Fazenda;
e) conclui-se que o abono variável tratado na Lei no 10.474, de 2002, aplicável aos
Magistrados Federais, não se sujeita à incidência do imposto de renda;
f) o Impugnante não faz parte dos quadros da Magistratura Federal, pertencendo ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
g) em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro em lei
estadual. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono variável da
Lei no 10.474, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência tributária sem
previsão de lei federal para tanto;
h) não se pode olvidar também que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia
para excluir rendimentos do campo de incidência tributária;
i) com relação à multa de oficio lançada, o Impugnante argumenta que a
responsabilidade seria exclusiva da fonte pagadora, não podendo se cogitar de sua culpa
quanto à classificação indevida de rendimentos;
j) a responsabilidade do Autuado é pessoal e intransferível, sendo incabível qualquer
exclusão da responsabilidade do Interessado pelas infrações decorrentes da classificação
indevida de rendimentos em suas declarações de ajuste anual.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, conforme se observa
do Despacho de fls. 170.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.163 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000212/2006-03

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia a ser dirimida pelo Colegiado, consoante narrado, refere-se à
incidência do imposto de renda sobre o abono variável concedido a membro da
Magistratura Estadual do Rio de Janeiro, com base na Lei Estadual n.o 4.631/2005.
Sobre o tema, o Colegiado prolator da decisão recorrida entendeu pela aplicação
da posição adotada pelo STF, administrativamente, quanto à natureza indenizatória do abono
variável concedido aos membros da Magistratura Federal, aos magistrados integrantes do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Contra a mencionada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial com o fim de obter, em suma, o reconhecimento da natureza remuneratória da
verba em comento, considerando a impossibilidade de aplicação das normas atinentes aos
magistrados federais aos membros da magistratura estadual.
Com o objetivo de analisar a aplicabilidade da Resolução do STF, que ensejou o
Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao presente caso, faz-se oportuno indicar a
legislação federal correlata.
O abono variável foi concedido com base no art. 4°. da Lei n. 9.655, de 2 de junho
de 1998, que assim dispõe:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da
Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o
valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida Emenda
Constitucional.(grifei)
Posteriormente, o art. 6°, caput e § 1°., da Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002,
estabeleceu:
[...]
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho
de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder
à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no
9.655, de 2 de junho de 1998. [...](grifei)
No plano infralegal, a Resolução n. 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, esclareceu, em seu art. 1°, que o abono variável e provisório concedido pelo
art. 6°. da Lei n. 9.655/1998, com alteração do art. 2°. da Lei n° 10.474/2002, tem natureza
jurídica indenizatória.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.163 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000212/2006-03

Nesse cenário, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/No
529, de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que reconhece a natureza indenizatória do
abono previsto na Lei n.o 9.655/98, com a alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, acatando
interpretação do STF quanto à sua natureza reparatória. Seguem trechos do referido Parecer:
Solicita-se o pronunciamento desta Procuradoria-Geral acerca da Resolução n° 245, de
12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal. Tal Resolução define a
natureza jurídica e estabelece a forma de cálculo do abono previsto no art. 6o da Lei n°
9.655, de 2 de junho de 1998, na forma preconizada no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27
de junho de 2002. (...).
A Lei n° 10.474, de 2002, estabelece que o referido abono passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado, vigente na data
prevista na Lei n° 9.655, de 1998, e a decorrente da própria Lei n° 10.474, de 2002. O §
Io do art. 2o prevê o abatimento do valor da diferença de todos e quaisquer reajustes
remuneratórios percebidos ou incorporados pelos magistrados da União, a qualquer
título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei n° 9.655, de
1998.
O abono é um pagamento que o empregador faz ao empregado ou servidor que pode ou
não ser incorporado ao salário como complemento. Se concedido como parcela
remuneratória é inquestionável a incidência do imposto de renda. Todavia, se objetiva
reparar prejuízos anteriores, indenizando o empregado ou servidor, não haverá,
obviamente, a incidência tributária.
A citada Resolução n° 245, de 2002, adota entendimento segundo o qual "É de
natureza indenixatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei
n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os abonos
concedidos em substituição a reajuste salarial sofrem a incidência do imposto sobre a
renda, como se observa das ementas abaixo reproduzidas: (...).
Todavia, a parte final desse último acórdão deixa claro que a regra de incidência
tributária é excetuada quando a concessão do abono for "feita para reparação da
supressão ou perda de direito, característica que lhe emprestaria o caráter de
indenização", que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi,
exatamente, o que ocorreu com o abono variável e provisório previsto pelo art. 6o da
Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 27 de
junho de 2002.
No caso em tela, impõe-se registrar que o § I do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002,
determina que: "Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e
quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou Judicial, após a publicação da
Lei n" 9.655, de 2 de Junho de 1998. Ou seja, o abono provisório vai sendo suprimido
à medida em vão cessando os motivos da indenização que ele representa.
Não é ocioso, finalmente, ressaltar que, na ordem jurídica brasileira, compete ao
Supremo Tribunal Federal dizer o Direito em última instância. Portanto, se aquela E.
Corte decidiu, em sessão administrativa, na qual estava presente a totalidade de
seus membros, que o abono da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27 de junho de 2002. possui natureza indenizatória,
é de se presumir acertada tal exegese.
Em face de tais considerações é de se concluir que:
- abono pecuniário, substitutivo de reajuste salarial, caracteriza aumento
patrimonial e constitui-se, em regra, fato gerador do imposto de renda, na clara
dicção do E. Superior Tribunal de Justiça;
- quando o abono objetivar apenas a reparação de prejuízos, indenizando o
empregado ou servidor, não há incidência tributária;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.163 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000212/2006-03

III
- segundo a Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, o
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998,
com a alteração do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica
indenizatória.
Postas essas considerações, cabe destacar que a matéria controvertida decorre da
disposição trazida pela Lei Estadual do Rio de Janeiro n.o 4.631/2005, que determinou a
aplicação do art. 2o, caput, e § 1 o da Lei Federal no 10.474/2002 aos membros do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
Art. 1o- Aplica-se aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o
disposto no art. 2o, § 1o, da Lei Federal no10.474, de 27 de junho de 2002.
Não obstante a aplicação aos magistrados estaduais, por remissão, da legislação
federal acerca do abono variável, tem-se que a norma veiculada pelo STF, por meio de
Resolução, bem como a norma extraída do Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional
emanaram da análise casuística relativa ao abono variável concedido aos magistrados federais,
situação na qual a concessão do abono foi feita para a reparação da supressão da perda de um
direito, sendo o abono provisório, gradativamente, suprimido, à medida em que foram cessando
os motivos da indenização que ele representa.
Nota-se que o abono, na Justiça Federal, foi implementado em 1998, por meio da
Lei n. 9.655, e houve alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, com disposição no sentido de
que o abono passara a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por
Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
A remissão à legislação federal feita por meio da lei estadual só ocorreu no ano de
2005, de modo que, possivelmente, em 1998, não havia pagamento da referida verba, razão pela
qual não se pode afirmar que, embora haja aplicação da mesma legislação, as situações são
idênticas a ponto de atrair a orientação trazida no Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional,
mormente pelo caráter de excepcionalidade expresso no próprio Parecer, diante da análise da
situação fática relativa à seara federal.
Nesse contexto, pela própria dicção do Parecer, a regra é a incidência do imposto
de renda sobre abonos variáveis, como é o caso dos autos, onde se trata de diferenças
remuneratórias. Desse modo, não havendo regra legal de isenção, não havendo posicionamento
similar ao esposado no Parecer n.o 529, de 2003, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou
qualquer outro instrumento que desautorize a exigência constante do presente lançamento,
mostra-se imperioso o acolhimento das razões trazidas pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
Colegiado a quo para análise das demais matérias suscitadas em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.163 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000212/2006-03

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital